Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-94.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADA - INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes a sua segurada para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos da segurada tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, de rigor é a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001457-
94.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e 3o
juizes. Declarará voto o 2o juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO, ROSANGELA TELLES E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001457-94.2020.8.26.0084
Apelante
: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apelada
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Comarca : Campinas 5a Vara Cível do Foro Regional Vila Mimosa
Juiz (a)
: Viviani Dourado Berton Chaves
V O T O No 44.275
PROCESSUAL CIVIL
JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
OCORRÊNCIA
PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o
destinatário da prova e deve decidir quais provas são
relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto
nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da
análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante)
não pode ser confundido com violação ao contraditório e à
ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do
CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADA - INDENIZAÇÃO DO
VALOR
PAGO
PELA
AUTORA,
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO
CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora
sub-rogou-se dos direitos pertinentes a sua segurada para
pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do
contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar
a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo
de causalidade entre a prestação de serviços e os danos
causados. “In casu”, no sinistro reportado e que deu origem
ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido
comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos
equipamentos da segurada tiveram como causa oscilação na
rede elétrica, pela qual é responsável a ré, de rigor é a
improcedência da ação.
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A
propôs
ação
regressiva contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A,
julgada improcedente em parte pela r. sentença de fls. 325/328, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatório se adota, condenando a autora, em razão da sucumbência da ação,
ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, apelou a autora às fls. 333/378, almejando a
reforma da r. sentença. Inicialmente, afirma ter havido cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, alega, em suma,
que restou cabalmente comprovada nos autos, pelos documentos carreados,
a culpa da ré pelos danos causados aos equipamentos da seu segurada, e
que devem ser aplicadas as regras previstas no CDC, inclusive inversão do
ônus da prova. Aduz que o laudo juntado aos autos comprova que a
queima do equipamento se deu exclusivamente em decorrência da descarga
e/ou oscilação de energia elétrica, não podendo se falar em ausência de
nexo de causalidade; que houve falha na prestação dos serviços pela ré,
sendo dispensada a comprovação de culpa por se tratar de responsabilidade
civil objetiva, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal, para que a
presente ação seja julgada procedente.
Contrarrazões às fls. 392/412.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as
que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Por conseguinte, não se
justificava a produção de prova documental, consistente na determinação à
requerida de trazer aos autos os cinco relatórios obrigatórios de qualidade
determinados no Módulo 9 do PRODIST, posto ser o caso de julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do mesmo estatuto processual
civil. Demais, o resultado da análise do conjunto probatório contrário aos
interesses da apelante não pode ser confundido com violação ao
contraditório e à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
dependências da segurada Fenix Agro Pecus Industrial Ltda., que com a
autora celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo
empresarial, representado pela apólice n.o 180 0000993492.
Alega que a segurada, em 13/03/2019, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em bens eletrônicos que
guarneciam a empresa contratante, fatos que deram causa ao pagamento,
pela autora, de um total de R$ 31.415,66.
A presente ação foi julgada improcedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos não eram
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços por parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta
decisão se insurgiu a autora, mas sem razão, a meu ver.
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
em laudos e relatórios de fls.54/55; 117/138; 139/140, os quais,
especificamente às fls.120 e 140, atestam que os danos no equipamento da
segurada decorreram de descarga elétrica atmosférica em dia de fortes
chuvas.
Bem por isso, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos da segurada ocorreu por descargas atmosféricas (raios) em
dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados neste caso, posto que provocados, como visto, por descarga
elétrica decorrente de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços por parte da apelada. Ainda que o seguro acobertasse
tais danos, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem mesmo antes do
evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, atingido a segurada.
Ante o exposto, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora
decorreu, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Desse modo, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos
constitutivos de seu direito em relação à segurada (art. 373, I, do CPC), era
de rigor a improcedência da ação, mantidos os ônus sucumbenciais.
Por fim, considerando a nova sistemática recursal e atentando-se
aos limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
deixo de arbitrar honorários para a fase recursal vez que a fixação da
sucumbência em Primeira Instância atingiu o limite previsto nos §§ 2o e 6o
do mesmo Diploma.
Posto isto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001457-94.2020.8.26.0084
Comarca:
Campinas Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara
Juiz:
Viviani Dourado Berton Chaves
Apelante:
Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A (atual denominação Elektro Redes S/A)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 46.571
Visto.
1. Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo
digno Relator, o meu voto é direcionado no sentido diverso.
Inicialmente, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária. Inexiste, portanto, base jurídica para falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerceamento de defesa.
Superada essa questão, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos instalados no estabelecimento segurado,
em virtude da oscilação/descarga de energia elétrica. Afirma que,
cumprindo o respectivo contrato, pagou à empresa beneficiária do seguro
o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade empresarial com Fênix Agro- Pecus
Industrial Ltda., para garantia, entre outros, dos danos elétricos em seu
estabelecimento, localizado na Rodovia Cornélio Pires, Km 69,5, em
Tietê/SP. No dia 13 de março de 2019, a unidade consumidora foi
afetada por distúrbios elétricos ocorridos na rede de distribuição
administrada pela ré, fato que causou danos aos equipamentos
eletroeletrônicos existentes no estabelecimento assegurado. Empresas
especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que, em virtude
de falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, houve danos nos
componentes dos bens, o que os tornou impróprios para uso, fato que
ensejou a necessidade de reparos e substituições. A prestação
securitária foi efetivamente paga à beneficiária, alcançando o montante
de R$ 31.415,66, já com a necessária dedução do valor alusivo a
franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente,
impossibilidade jurídica do pedido, em razão da falta de comprovante de
pagamento. Quanto ao mais, alegou inexistência do nexo de causalidade
e de responsabilidade pelos prejuízos, pois não foi verificada, através do
procedimento previsto pela Resolução ANEEL no 414/2010, qualquer
ocorrência ou problemas ligados aos serviços. Afirmou a inexistência de
defeito na prestação de serviço, enfatizando que a ocorrência de danos
por descarga atmosférica em razão de fortes chuvas, configura
excludente de responsabilidade. Alegou, ademais, que é dos
consumidores a responsabilidade pelas instalações internas; sustentou a
ausência de fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva,
para a incidência da lei consumerista e, por consequência, para a
inversão do ônus da prova. Por fim, impugnou a documentação
apresentada para comprovar a ocorrência e o alcance dos danos
apontados.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas
para demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da
ré e os danos apontados, julgou improcedente o pedido.
O digno Relator rejeitou a arguição de ordem processual
e, atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC), reconheceu a
ausência de responsabilidade da ré pelos danos afirmados, pois
ocorridos em razão de descarga elétrica decorrente da queda de raios
em dia de tempestade e não por vício na prestação de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacolhendo o recurso, para, assim, manter a improcedência do pedido.
Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado (fls. 52/157); o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias
que tornam presente o interesse de agir.
Prosseguindo,
é
necessário
reconhecer
que
evidentemente se está diante de uma situação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos
direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados á apólice de seguro, pareceres técnicos,
orçamentos e comprovantes de pagamento alusivos ao conserto e
substituição de equipamentos e componentes (fls. 52/157). Os pareceres
técnicos emitidos por empresas especializadas concluíram que os danos
ocorridos nos componentes dos equipamentos/componentes instalados
no estabelecimento segurado foram causados por descarga energia;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descarga atmosférica (fls. 139/140). E a respeito desse ponto houve
impugnação genérica na defesa, sem qualquer demonstração em
contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37,§6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 2
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
2 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. Recurso provido”. 3
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
PROVIDO” 4
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
3 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.
4 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 5.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
5 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.” 8
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”9.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou culpa
exclusiva dos consumidores ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe
cabia
(CPC-2015,
artigo
373,
II),
prevalece
íntegra
a
sua
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe
responder perante os consumidores pelas consequências desse
comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as providências
necessárias para afastar o tipo de risco e problema vivenciados pelo
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (empresa
segurada), não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo
de análise com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
se identificou a
responsabilidade objetiva da concessionária apelada pelo ressarcimento
pretendido, cujo respectivo alcance, não foi objeto de questionamento no
recurso, e se encontra bem representado pelos documentos que
acompanharam a petição inicial, sem apresentação, por parte da ré, de
quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo,
observando-se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária
dedução do valor alusivo a franquia contratada (fls. 141/142 e 156/157).
Enfim, ratificando fundamentação adotada no tocante à
rejeição da questão processual, com o devido respeito ao
posicionamento sustentando pelo douto Relator sorteado, impõe-se
acolher o inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência
do pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 31.415,66,
a ser corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária no
patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação, fixação que se
realiza com base no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, já tendo
em conta os termos do § 11 do mencionado diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos indicados.
ANTONIO RIGOLIN
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
13862EBE
8
20
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
1395240D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001457-94.2020.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.